Tribunal: TJSP
Processo: 0007594-86.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007594-86.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADALBERTO CALIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE RADI, CALIL E ASSOCIADOS - ADVOCACIA), é
apelado DÉCIO JOSÉ GHILARDI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007594-86.2019.8.26.0006 -Voto no 4321
2
VOTO No 4321
APELAÇÃO CÍVEL No 0007594-86.2019.8.26.0006
APELANTE: ADALBERTO CALIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE RADI, CALIL E ASSOCIADOS -
ADVOCACIA)
APELADO: DÉCIO JOSÉ GHILARDI
COMARCA DA CAPITAL

APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Execução de
honorários sucumbenciais em face de executado que litigou
sob os auspícios da justiça gratuita. Termo inicial do prazo
prescricional que se inicia do trânsito em julgado da
decisão que fixou a verba honorária sucumbencial e não
daquela que concedeu a gratuidade judiciária ao executado.
Sentença cassada. Recurso a que se dá provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 103/104, que extinguiu o
cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, I, do CPC. Para tanto,
observou o MM. Juízo a quo que:
“Conforme
disposição
legal
expressa,
"vencido
o
beneficiário [da gratuidade judiciária], as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão da
gratuidade, extinguindo-se, passado este prazo, tais
obrigações do beneficiário" (art. 98, § 3.o, do Código de
Processo Civil). No caso, os exequentes confessam que
"inobstante tenha sido concedido ao Executado a
gratuidade da justiça, é certo que já decorridos 6 (seis)
anos desde a respectiva decisão" (fl. 01). Portanto, como já
transcorreu o prazo fixado na Lei para a execução dos
encargos de sucumbência contra o beneficiário da
gratuidade judiciária, de rigor a extinção da execução.”.
Inconformado, apela o exequente. Em apertada síntese, sustenta que o prazo para
revogação da gratuidade e consequente execução dos honorários conta-se a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007594-86.2019.8.26.0006 -Voto no 4321
3
trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não da decisão que concedeu a
gratuidade. Pede, assim, seja afastado o decreto de extinção, com o retorno dos autos
à origem para regular prosseguimento da execução.
Recurso tempestivo, preparado e não respondido, a despeito de devidamente
intimada a parte contrária.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 129.
É o relatório.
II - VOTO
O inconformismo merece acolhimento.
Dispõe o art. 98, §3o do CPC que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
(g.n.)
Conforme magistério de Nelson Nery Jr., “a exigibilidade do pagamento das custas
e honorários fica suspensa pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da decisão que fixou a sucumbência”1.
No mesmo sentido, é o art. 25, II, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
Lei no 8.906/1994, que assim dispõe:
1 Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado. 16a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 519

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007594-86.2019.8.26.0006 -Voto no 4321
4
“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança
de honorários de advogado, contado o prazo: (...) II -
do trânsito em julgado da decisão que os fixar;”.
Desta feita, considerando que o trânsito em julgado da sentença que condenou o
executado nas verbas sucumbenciais somente ocorreu em 01.10.2019, não há se
falar em prescrição, razão pela qual deve ser afastado o decreto de extinção.
III DECISÃO
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar o decreto de
extinção, com determinação de retorno dos autos à origem para regular
processamento do feito.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos
de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no
acórdão, ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os
dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator